Tribunal: TJMT
Processo: 1004161-79.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004161-79.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), JANETE PARREIRA DA SILVA - CPF: 022.697.861-30 (RECORRIDO), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BENEFÍCIO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DA LEI No 14.905/2024. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente pedido de restituição de valores cobrados indevidamente a título de “cartão crédito anuidade” e “gastos cartão de crédito” em conta benefício da autora, com condenação também ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão de embargos de declaração reconheceu erro material e fixou atualização monetária pelo IPCA e juros pela SELIC. O banco recorreu sustentando que a sentença divergiu da disciplina da Lei no 14.905/2024 quanto à forma de cálculo dos juros e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir os critérios adequados de atualização monetária e incidência de juros, à luz da Lei no 14.905/2024, aplicáveis à restituição dos valores cobrados indevidamente e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, fixando como regra que a atualização monetária se dá pela variação do IPCA, salvo convenção ou previsão legal diversa.

4.

O art. 406, § 1o, do Código Civil, com a redação da referida lei, dispõe que a taxa legal de juros corresponde à taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1004161-79.2025.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Embargante(s):

Banco Bradesco S.A.

Embargado(s):

Janete Parreira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 a 28/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença, reformada por decisão de embargos de declaração, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial, com resolução do mérito a teor do disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de:

DECLARAR
indevida a cobranças das taxas denominadas “CARTAO CRÉDITO ANUIDADE”, e “GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”, realizada na conta benefício da Reclamante Agência: 1585, Conta: 13053-2.

CONDENAR
a Reclamada Banco Bradesco a efetuar a devolução no valor total de R$ 277,86 (duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referente ao “CARTAO CRÉDITO ANUIDADE”, e o valor de R$ 112,75 (cento e doze reais e setenta e cinco centavos), referente ao “GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”, cobrado indevidamente, fixando, desde já, juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir de cada desconto (Súmula 43 e 54 STJ), deduzido o IPCA.

CONDENAR
a Reclamada a pagar ao Reclamante a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais, e corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros calculados com base na SELIC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).”

“Isto posto, e, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, ante a existência do erro matéria para reconhecer o erro material e CONDENAR a Reclamada Banco Bradesco a efetuar a devolução no valor total de R$ 277,86 (duzentos e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) referente ao “CARTAO CRÉDITO ANUIDADE”, e o valor de R$ 112,75 (cento e doze reais e setenta e cinco centavos), referente ao “GASTOS CARTAO DE CRÉDITO”, corrigida monetariamente pelo índice IPCA e acrescida de juros calculados com base na SELIC a partir de cada desconto (Súmula 43 e 54 STJ).”

O presente caso versa sobre pedido de restituição de valores com indenização por dano moral, em razão de descontos que a autora entende serem indevidos em sua conta.

Nas razões recursais, o banco sustenta que a decisão do juízo
a quo
aplicou índice de correção monetária em dissonância com o determinado na Lei n. 14.905/2024 e requer a reforma da sentença para que a correção de juros seja pelo IPCA, bem como os juros calculados mediante taxa SELIC, deduzido o IPCA.

Pois bem.

Verifico que assiste razão a parte recorrente.

A Lei n. 14.905/2024 alterou o Código Civil para tratar da atualização monetária e juros em casos de inadimplemento de obrigações. Nesse sentido, estabeleceu como parâmetro a taxa legal, consistente na diferença entre a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) e o índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Eis o teor dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1o, do Código Civil,
in verbis
:

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”

“
Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1o A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Nesse sentido, a sentença merece reforma para adoção dos parâmetros de correção monetária e incidência de juros, tal como determinado pela lei.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e DETERMINO que os valores arbitrados a título de indenização por dano material sejam atualizados monetariamente, a partir do efetivo desembolso, pela variação do IPCA, e os valores arbitrados a título de indenização por dano moral sejam atualizados monetariamente, a partir do arbitramento, pela variação do IPCA, ambos nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescidos de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025